Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. URGÊNCIA. CESARIANA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Preliminar. Princípio da dialeticidade. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando evidente a correlação entre os fundamentos da sentença e a tese apresentada na apelação interposta pela autora.
2 – Parto cesariana. Urgência. Carência. Comprovado o caráter emergencial do procedimento, incide o disposto no art. 35-C, inc. II, da Lei n.o 9.656/1998, que determina a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes.
3 – Dano moral. Configuração. Fixação do quantum indenizatório. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar procedimento médico causa angústia e aflição no paciente, a ensejar a compensação por dano moral, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. Precedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

r